Tribunal: CARF
Processo: 17460.000675/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000675/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CROMODINÁMICA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/08/2006
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
POR
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO. ART. 30, INC. IX DA LEI No 8.212/91. IMPROCEDÊNCIA.
Diante do dispositivo do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 que possa ser
conflituoso, ele apresenta um núcleo incontroverso, com conteúdo normativo
mínimo, o qual não pode ser desprezado e deve ser perseguido por todo
intérprete, correspondente à função antievasiva da norma, de modo a abranger
empresas que tem proximidade com o contribuinte e com o fato gerador da
obrigação tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de CROMODINAMICA INDÚSTRIA E
COMÉCIO LTDA. E OUTRA. e que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido de e-fls. 188 e seguintes, assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000675/2007-19
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, na qualidade de responsável solidária com a empresa
MECBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 49.883.663/0001-
90, no montante de RS 69.415,42 (sessenta e nove mil quatrocentos e quinze
reais e quarenta e dois centavos), consolidado em 20.12.2006, relativo a
contribuições destinadas à Seguridade Social previstas na Lei n° 8.212. de 1991.
parte descontada dos segurados empregados (art. 20) e a parte descontada dos
segurados contribuintes individuais (art. 21), cfc o art.4°, da Lei n“ 10.666, de
2003, não recolhidas em época própria, do período de 04.2003 a 08.2006.
Consoante Relatório Fiscal. fls. 32/41. as contribuições descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais foram retidas e não
recolhidas aos cofres públicos. A retenção de contribuição de segurados, sem o
devido recolhimento, caracteriza. Em tese, crime previsto no art. 168-A, inciso
I, §l“. do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n" 2.848, de 1940, com redação
dada pela Lei n° 9.983, de 2000 e, informar a Auditoria Fiscal, tal fato será
comunicado à autoridade competente em relatório separado.
Que diversas contribuições lançadas foram declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP, em
17.10.2006, durante a ação fiscal. O que originou a lavratura do Auto de
Infração Debcad n" 35.733.838-3. E que a empresa é optante pelo SIMPLES
desde 01.01.2003.
A Auditoria Fiscal verificou, através de algumas constatações fáticas em ações
fiscais realizadas. concomitantemente. nas empresas Cromodinâmica Indústria e
Comércio Ltda e a Mecbrasil Indústria e Comércio Ltda. que as mesmas
fonnam um “grupo econômico de fato”. Razão pela qual o presente lançamento
foi lavrado com base no instituto da solidariedade previsto nos art. 30, Inciso IX
da Lei n” 8.212, de 1991, c/c 0 art. 2°, §2° da Consolidação das beis do
Trabalho - CLT, Decreto-Lei n” 5.452, de 1943 e art. 124. inciso I, 11 e
parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN.
Concluiu a fiscalização. com base na legislação, que, embora as empresas
tenham personalidade jurídica distintas, os empregados que firmam contrato de
trabalho com uma empresa estão prestando serviço ao grupo econômico.
Constam do Relatório Fiscal, detalhadamente, todos os elementos encontrados.
durante a ação fiscal, nas empresas, que forneceram as convicções para a
Fiscalização considerar que a Cromodinâmica Ind. e Com. Ltda, com
personalidade jurídica própria. É resultante de uma cisão da empresa Mecbrasll
Ind. E Com. Ltda. porém, a nova empresa continou a ser administrada pela
Mecbrasil Ind. e Com. Ltda e com objetos sociais idênticos, conforme a seguir
demonstrado resumidamente.
O atual sócio-gerente da empresa Mecbrasil Ind. e Com. Ltda, Sr. Adonay
Anthony Evans foi o sócio fundador da empresa Cromodinâmica Ind. e Com.
Ltda, com participação de 90% (noventa por cento) de suas quotas, no período
de 24.07.00 a 10.06.02, retirando-se da sociedade e transferindo suas quotas
integralmente para dois filhos; No endereço sede da Cromodinâmica Ind e Com
Ltda, Av. Brigadeiro Gomes, n° 2.772, Marilia/SP, não foi encontrado nenhum
maquinário e nem estoque, somente uma empregada desenvolvendo funções
administrativas;
Na sede da Mecbrasil Ind e Com Ltda, Pompéia-SP, seção fábrica, encontravam
trabalhando os empregados registrados na Cromodinâmica Ind e Com Ltda, o
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

que foi justificado com um contrato particular de locação de máquinas e
equipamentos (sem registro), de 01.02.03, com validade até 01.01.06, sem
contrato de locação predial entre as empresas;
A fiscalização foi atendida, nas duas empresas, pelo Sr. Adonay Anthony
Evans, que é sócio-gerente da Mecbrasil Ind e Com Ltda e procurador da
Cromodinâmica, com amplos poderes para gerir e administrar a empresa
notificada:
O Endereço das empresas. quando de sua constituição, era o mesmo, bem como
têm o mesmo objeto social - Fabricação de Máquinas e Equipamentos para
Indústrias Alimentares - CNAE ~ 2962-9;
O Sítio eletrônico (intemet) consta o nome das duas empresas no mesmo
logotipo, com endereço e telefone de ambas;
O Registros de faturamento da empresa Cromodinâmica Ind e Com Ltda em
09.2002, antes de possuir empregados que ocorreu em 02.2003; e Após
02.2003, vigente o contrato de locação de equipamentos, a empresa Mecbrasil
Ind c Com Ltda, continuou tendo faturamento, embora os serviços fossem
executados pelos empregados da Cromodinâmica Ind e Com Ltda.
Por todo o exposto. a Auditoria Fiscal concluiu que as duas empresas compõem
um “grupo econômico de fato”, destacando, entre as várias evidências acima
relatadas, que ficou configurada que o Sr. Adonay Anthony Evans gerencia e
administra as duas empresas, Sendo, portanto solidárias em relação às
contribuições ora apuradas.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n.
09336249, fls.26/27, para verificação da regularidade fiscal do período 07.2000
a 08.2006. com validade de execução até 22.12.2006. A documentação foi
solicitada através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD de ils. 28/30.
As duas empresas foram cientificadas da notificação, nas seguintes datas:
Mechrasil lnd e Com Ltda, em 04.01.2007, Aviso de Recebimento AR - fls.
103, e Cromodinâmica Ind e Com Ltda, em 27.12.2006, AR IO4, com
expiração do prazo de defesa em 19.01.2007.
As empresas foram devidamente intimadas da decisão de primeira instância. A
empresa MECBRASIL Indústria e Comércio Ltda. teve sua notificação registrada na e-fl. 204 e
edital de intimação na e-fl. 205, sendo, contudo, inerte com o presente recurso voluntário.
A empresa Cromodinâmica Indústria e Comércio Ltda. Apresentou Recurso
Voluntário nas e-fls. 206, e seguintes, alegando em síntese pela inexistência de grupo
econômico, que não houve cisão entre as empresas MECBRASIL Indústria e Comércio Ltda.
Aduz que as empresas possuem objetos sociais distintos atuando em ramos diferenciados; que as
empresas não estão coligadas; que os sócios não são os mesmos; que nos endereços em que
estavam sediadas foi situada por uma questão de logística; que os maquinários entre as empresas
foram arrendados; pede aplicação da interpretação mais benéfica ao contribuinte; e por fim pede
o afastamento da acusação de grupo econômico.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA SOLIDARIEDADE E DO GRUPO ECONÔMICO
Inicialmente, cumpre destacar que a matéria de mérito de lançamento não foi
impugnada.
A acusação fiscal interpretou a possibilidade de grupo econômico entre as
empresas recorrentes, MECBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. E CROMODINÁMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
No relatório fiscal que encontra-se na e-fls. 33 e seguintes, está descrito de forma
minuciosa as razões que levaram o fisco à referida conclusão, senão vejamos:
“(..)
7.4.1. Em verificação física realizada na empresa CROMODINAMICA no
endereço da Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2772, na cidade de Marília, foi
constatado tratar-se de um amplo salão, sem qualquer maquinário e nem
estoque, onde se encontrava apenas a empregada Simone Yakie Onodera, que
desenvolve funções administrativas. ”
7.4.2 - Na verificação fisica realizada na empresa MECBRASIL na cidade de
Pompéia/SP, foi constatado que estavam trabalhando nas suas dependências os
empregados
registrados
na
empresa
CROMODINAMICA,
na
seção
"FABRICA", sendo que para justificar tal ocorrência nos foi apresentado um
contrato particular de locação de máquinas e equipamentos, firmado pelas
empresas com data de 01/02/2003.
7.5 - DO CONTRATO ENTRE AS EMPRESAS:
7.5.1 - As empresas retro citadas firmaram “Instrumento Particular de Locação
de Máquinas e Equipamentos" com data de 01/02/2003, com as seguintes
características:
- a) o contrato não é registrado, não há reconhecimento de firma e não constam
testemunhas;
b) o prazo do contrato é de 01/02/2003 a 01/01/2006, podendo ser renovado
expressa ou tacitamente; _
c) o valor da hora-máquina será de R$8,00 a ser pago até o dia 10 de cada mês.
7.5.2 - Cabe observar que apesar dos empregados com contratos de trabalho
registrados
na
CROMODINAMICA
estarem
prestando
serviços
nas
dependências da MECBRASIL e apesar do contrato de locação de
equipamentos apresentado, não foi apresentado contrato de locação predial entre
as empresas. ›
7. 6- OUTRAS EVIDÊNCIAS:
7.6.1 - As fiscalizações em ambas as empresas estão sendo atendidas pelo Sr.
ADONAY ANTHONY EVANS, que é sócio-gerente da MECBRASIL e
procurador, com amplos podères para gerir e administrar a CROMODINAMICA. A propósito deve ser salientado que ele foi sócio-gerente da
CROMODINAMICA até 10/06/2002, sendo que a partir dessa data o quadro
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

societário passou a ser composto por seus filhos: Ava Ann Evans e Maximilian
Alexander Evans.
7.6.2 - O endereço da empresa CROMODINAMICA, quando de sua
constituição era o mesmo da MECBRASIL, bem corno o objetivo social de
ambas é o mesmo.
7.6.3 - Quando se adentra nas dependências da empresa MECBRASIL, na
cidade de Pompéia/SP se depara com publicidades, cartazes, da empresa
CROMODINAMICA, o que se confirma quando se visita suas páginas na
Internet, nas quais contem o logotipo com as inscrições “MEC" e
"CROMODlNAMlCA" e consta o endereço e telefone da MECBRASIL na
cidade de Pompéia/SP, demonstrando de maneira inequívoca a ligação e o
interesse comum de ambas.
7.6.4
-
Analisando
os
documentos
apresentados
pela
empresa
CROMODINAMICA, principalmente as Fichas de Registro de Empregados,
verifica-se que ela possui 24 empregados, sendo 02 no setor administrativo, 02
no setor de vendas e 20 na fábrica, sendo que chama atenção o fato de que a
maioria dos empregados reside nas cidades de Pompéia e Quintana, enquanto a
mesma tem estabelecimento único em Marília.
7.6.5 - Cabe ainda ser esclarecido que as duas empresas têm o mesmo objeto
social, qual seja “Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Indústrias
Alimentares" - CNAE: 29.62-9,
7.8.1 -Observe-se que mesmo após 02/2003, quando os serviços estavam sendo
executados por empregados da CROMODINAMICA, na vigência do contrato
de locação de equipamentos, a empresa MECBRASIL continuou tendo
faturamento”.
Assim, a solidariedade foi imputada por meio do no art. 124, do Código Tributário
Nacional também prevê expressamente essa possibilidade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032, de 2001).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

E também pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à
época do lançamento:
"Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico
de qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a
contribuição previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da
responsabilidade solidária".
Nos termos do art. 494 e 495 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de
novembro de 2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade
de empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações
previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão
cientificadas da ocorrência”.
Nesse contexto, não há como afastar a solidariedade por grupo econômico, uma
vez que os recursos apresentados, apesar do esforço nas bases argumentativas, não teve o condão
de afastar a conclusão da fiscalização.
Em seu recurso a recorrente alegou que alguns fatos não seriam suficientes para
concluir pelo grupo econômico, a exemplo da empresas utilizarem o mesmo local para laborar
suas atividades, bem como que o sócio majoritário que possuía procuração dos filhos para
representar a empresa e realizar os atos jurídicos estaria apenas a zelar pela melhor decisão para
a empresa dos filhos. Ainda, aduziu que o objeto das empresas seriam distintas sem correlação,
segundo suas argumentações:
“A pessoa jurídica Mecbrasil Ind. Comércio Ltda é empresa do ramo
metalúrgico instalada há vários anos na cidade de Pompéia-SP:
não possui filiais ou coligadas de nenhuma espécie, bem como não tem
participação acionária ou assemelhada em nenhuma outra pessoa jurídica.
Tem como principal atividade, a montagem de máquinas para laticínios.
Já a Cromodinâmica lnd. e Comércio Ltda, é empresa que explora o ramo de
industrialização (montagem), comércio (venda) e prestação de serviços de
assistência técnica em máquinas em geral, dentre as quais. envasadoras,
trituradores, sorveteiras. etc. Encontrando-se ativa desde junho de 2.000.
(...)
O Sr. Adonay Antony Evans e o Sr. Edson Patrocínio, compunham o quadro
societário
da
empresa
Mecbrasil
Ind.
e
Comercio
Ltda. quando o
primeiro,juntamente com seu filho Sr. Anthony Lawrence Evans, constituíram
uma nova empresa. sem nenhum tipo de participação do Sr. Edson Patrocinio, e
que, ligação alguma havia com a pessoa juridica da Mecbrasil. Isso pode ser
fartamente comprovado pelos Estatutos Sociais e testemunho de mais de uma
dezena de pessoas que laboram nessas empresas”.
Entretanto, apesar de pequena margem para interpretações sobre os fatos narrados
pela recorrente, verifica-se do relatório fiscal que as empresas atuavam em ramo semelhantes,
seus sócios continham cunho familiar e o local para execução das suas atividades eram o mesmo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

As empresas de forma geral devem sempre ter a cautela de evitar que tais
elementos possam conflitar com as interpretações e levar às constatações como a dos autos. É
importante que o planejamento empresarial tome sempre a cautela e cuidado de detalhes que dão
margens a que se conclua por unicidade de ação e atividades entre empresas.
Os demais responsáveis deixaram de apresentar provas contra acusações da
fiscalização, não havendo nenhuma informação contrária que possa ilidir a acusação fiscal.
Assim, diante de todos os elementos dos autos, entendo que a decisão de primeira
instância está correta, e com isso mantenho a solidariedade passiva com a formação de grupo
econômico.
A análise das provas devem ser examinandas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido.
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia às recorrentes apresentarem as provas de suas alegações,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000675/2007-19

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital